Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CITAÇÃO NEGATIVA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO A ORIGEM PARA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c 51, §1o, da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49096674). Deferida a gratuidade de justiça em virtude dos documentos juntados aos autos que comprovam sua hipossuficiência (ID 50276643 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que existe a possibilidade atual de citação por meio eletrônico.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O artigo 14, § 1o, inciso I, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, prevê que do pedido constará o endereço das partes, tendo sido informado pelo recorrente o endereço de que dispunha. Da análise dos autos, verifica-se que, para o esgotamento das tentativas de citação da parte recorrida, faz-se necessária a realização de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo de origem, ante a impossibilidade de citação por edital/Carta Precatória no rito dos Juizados Especiais e em homenagem ao princípio da cooperação, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil. Aliás, este é o entendimento esposado por esta Egrégia Turma, haja vista o seguinte julgado, "verbis": "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. É ônus do credor fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995), todavia nada impede a realização de diligências, por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo para a localização do réu (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando demonstradas as tentativas infrutíferas para sua localização nos endereços conhecidos do autor. 2. Na hipótese, o autor/recorrente informou endereço e o números de telefone com whatsapp do réu/recorrido. Desse modo, tendo o autor/recorrente diligenciado ativamente na busca do paradeiro do recorrido, afigura-se razoável a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para a tentativa de localização do endereço e viabilização da regular citação da parte ré, caso em que, somente após, sendo aquela infrutífera, deve ser extinto o processo. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1341501, 07065219620208070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
6. A ausência de citação conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, no entanto determino o prosseguimento do feito, com a realização de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo, a fim de localizar endereço ainda não diligenciado da parte recorrida, bem como a tentativa de citação eletrônica forma autorizada pela Resolução CNJ 354/2020 e Portaria GC 34/2021 TJDFT.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito, com a realização de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo, a fim de localizar endereço ainda não diligenciado da parte recorrida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.